Tribunal: TJMT
Processo: 1021454-73.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021454-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TALYSSA OLIVEIRA TAQUES - CPF: 046.593.161-81 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DAS BRISAS - CNPJ: 53.333.416/0001-98 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. direito do consumidor. apelação cível. ação de indenização por danos morais e materiais. vício em área comum de condomínio. falhas reiteradas em elevador. responsabilidade civil. ausência de comprovação do nexo de causalidade. ônus da prova. dano moral não configurado. mero aborrecimento. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposto por condômina, pessoa com deficiência (PCD) com restrição para utilizar escadas, contra r. sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e materiais contra a construtora e o condomínio. A pretensão indenizatória fundamenta-se em falhas reiteradas no elevador de edifício recém-entregue, que culminaram na paralisação do equipamento durante a sua mudança, obrigando-a a transportar os móveis por oito andares de escada e a arcar com custos adicionais.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da construtora e do condomínio pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos por uma condômina com deficiência, em decorrência de falhas reiteradas no funcionamento do elevador, e, para tanto, aferir a comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade.

III. razões de decidir

3. A configuração da responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva, pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido. A ausência de qualquer um desses pressupostos afasta o dever de indenizar.

4. No caso concreto, a controvérsia sobre a origem do defeito no elevador, se vício construtivo (responsabilidade da construtora) ou falha de manutenção (responsabilidade do condomínio), demandaria prova técnica pericial. A expressa renúncia das partes à produção de outras provas, optando pelo julgamento antecipado da lide, impede a aferição da causa primária do problema e, consequentemente, a individualização da conduta ilícita e a comprovação do nexo de causalidade.

5. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de produzir um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito. As provas documentais apresentadas, embora demonstrem a ocorrência das falhas, são insuficientes para estabelecer a quem se deve imputar a responsabilidade pelo evento danoso.

6. As falhas no funcionamento de elevador, embora gerem transtornos, inserem-se, em regra, na esfera do mero aborrecimento cotidiano, não configurando, por si sós, dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais de grave ofensa a direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos.

7. A condição de pessoa com deficiência (PCD) da Apelante, embora agrave a situação fática vivenciada, não tem o condão de, isoladamente, presumir a ocorrência de dano moral, sendo indispensável a demonstração cabal dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o nexo causal.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em demandas indenizatórias por vícios em área comum de condomínio, a ausência de prova técnica que defina a origem da falha (se vício construtivo ou de manutenção) impede a caracterização do nexo de causalidade e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar tanto da construtora quanto do condomínio. 2. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor. 3. Falhas no funcionamento de elevador, por si sós, configuram mero aborrecimento e não geram dano moral indenizável, mesmo quando a parte autora é pessoa com deficiência, se não demonstrada ofensa excepcional a direitos da personalidade ou o preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927 e 1.348, V; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Terceira Turma, Rel.: Ministra Nancy Andrighi, REsp n. 1.736.593/SP, j. 11/2/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TALYSSA OLIVEIRA TAQUES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” (Processo nº 1021454-73.2024.8.11.0041), ajuizado pela apelante contra CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DAS BRISAS e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, ora apelados, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (cf. Id. nº 337401938).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, com exigibilidade suspensa observada a gratuidade de justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega a nulidade da sentença por omissão, argumentando que o juízo a quo não teria analisado a sua condição de pessoa com deficiência (PCD) como fator agravante e determinante para a configuração do dano moral.

No mérito, sustenta que a decisão incorreu em erro de valoração da prova, ao considerar as falhas no elevador do condomínio como “eventuais”, quando, na verdade, seriam reiteradas e persistentes, caracterizando vício do produto e do serviço.

Defende a responsabilidade objetiva e solidária das apeladas e pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 337401940).

Em contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Ids. nº 337401943 e 337401942).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OMISSÃO

A apelante argui a nulidade da sentença por omissão, ao argumento de que o magistrado sentenciante não teria analisado a peculiaridade de sua condição de pessoa com deficiência (PCD) como fator determinante para a configuração do dano moral.

Contudo, a preliminar se confunde com o próprio mérito da causa e, como tal, deve ser analisada.

Verifico que condição pessoal da vítima é, de fato, um elemento relevante na análise da extensão do dano, mas não supre a necessidade de comprovação dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

A sentença, embora concisa, enfrentou a questão central ao concluir pela ausência de demonstração de ato ilícito imputável às rés e do liame causal. Entendo que a análise da vulnerabilidade específica da apelante diz respeito à qualificação e quantificação de um dano já configurado, e não à sua existência autônoma.

Se os pilares da responsabilidade civil não se sustentam, a discussão sobre as particularidades da vítima torna-se prejudicada.

Dessa forma, não se vislumbra omissão que macule o julgado, mas sim uma conclusão de mérito contrária à pretensão da recorrente.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por omissão.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por TALYSSA OLIVEIRA TAQUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DAS BRISAS e a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, as rés suscitaram preliminares de inépcia da inicial, ausência de pressupostos processuais, ilegitimidade ativa e passiva, bem como ausência de interesse de agir.

Todavia, tais alegações não merecem acolhida. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, expondo os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, além de vir acompanhada de documentos essenciais. Há pertinência subjetiva entre as partes e a causa de pedir, não se verificando ilegitimidade processual.

Ademais, a controvérsia acerca de quem seria responsável pelos vícios e falhas no elevador é questão de mérito, não podendo ser resolvida em sede preliminar.

Do mesmo modo, há interesse de agir, uma vez que a simples alegação de que a requerente não procurou os requeridos na via administrativa não impede seu direito de acesso à justiça previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas pelas rés, determinando o prosseguimento do feito com a análise do mérito.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à verificação de responsabilidade dos réus por supostos danos materiais e morais decorrentes do defeito apresentado no elevador do edifício.

No caso, não restou demonstrado ato ilícito imputável às rés, tampouco nexo causal capaz de gerar obrigação de indenizar. O simples fato de o elevador apresentar falhas eventuais não configura, por si só, conduta ilícita, tratando-se de situação corriqueira, que pode ocorrer em qualquer empreendimento de grande porte e que, embora gere incômodos, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

É cediço que apenas situações excepcionais, dotadas de gravidade e aptidão para ofender direitos da personalidade, ensejam indenização por dano moral. No presente caso, ainda que a autora tenha enfrentado transtornos, não há elementos que evidenciem violação à honra, à dignidade ou a outros atributos de sua personalidade, limitando-se os fatos narrados a dissabores comuns da vida em sociedade.

A propósito, colaciono o seguinte julgado. In verbis:

(...)

Quanto ao dano material, igualmente não assiste razão à parte autora. O pagamento das despesas de mudança é de sua exclusiva responsabilidade, não havendo como imputar as rés eventual variação no valor do frete, fato que pode ocorrer por diversas razões alheias à sua vontade. Assim, inexiste prejuízo indenizável atribuível às requeridas.

Posto isso, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, ato ilícito, dano e nexo causal, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Talyssa Oliveira Taques em face de Condomínio Residencial Chapada das Brisas e MRV Engenharia e Participações S.A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida, ficando a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC. (...)”

Irresignada com o desfecho da demanda, TALYSSA OLIVEIRA TAQUES interpõe o presente apelo (cf. Id. nº 337401940).

Alega a parte apelante, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao considerar as falhas no elevador como “meros aborrecimentos”, sem analisar sua condição de pessoa com deficiência (PCD), o que caracterizaria nulidade por omissão.

Sustenta que os defeitos eram reiterados, e não eventuais, configurando a responsabilidade objetiva e solidária das apeladas, devendo ser condenadas à reparação dos danos materiais e morais sofridos.

Já a parte apelada, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, arguindo a ilegitimidade ativa da autora para pleitear sobre vício em área comum e a ausência de nexo causal, uma vez que a responsabilidade pela manutenção do equipamento, após a entrega da obra, seria exclusiva do condomínio (cf. Id. nº 337401942).

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DAS BRISAS, por sua vez, sustenta que a culpa é exclusiva da construtora, por vício construtivo, e que já adotou as medidas judiciais cabíveis (cf. Id. nº 337401943).

Pugna, igualmente, pela manutenção da improcedência, por não ter praticado ato ilícito e por ausência de nexo de causalidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se as falhas apresentadas no elevador do condomínio configuram ato ilícito imputável às apeladas e se existe nexo de causalidade entre tais falhas e os danos materiais e morais alegados pela apelante.

Inicialmente, a responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva como nas relações de consumo, pressupõe a necessária demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles. Ausente um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

No caso dos autos, a apelante fundamenta sua pretensão nas falhas reiteradas do elevador de seu bloco, que culminaram na necessidade de realizar sua mudança por oito andares de escada, gerando-lhe um custo adicional de R$ 300,00 (trezentos reais) e abalo moral, agravado por sua condição de pessoa com deficiência.

Ocorre que, da análise do conjunto probatório, não é possível extrair, com a segurança necessária, o nexo de causalidade entre a conduta de qualquer uma das apeladas e os danos narrados.

A construtora, MRV Engenharia, demonstrou ter entregado o empreendimento com o devido “Habite-se” e que as áreas comuns, incluindo o elevador em questão, foram vistoriadas e recebidas pelo síndico do condomínio sem qualquer ressalva quanto a vícios aparentes.

Entendo, pois, que partir da entrega, a guarda e a manutenção das áreas comuns, por força do art. 1.348, inc. V, do Código Civil, passam a ser de responsabilidade do condomínio:

“Art. 1.348. Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;

IX - realizar o seguro da edificação.

§ 1º Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação.

§ 2º O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção.”

Por outro lado, o condomínio apelado alega que os problemas decorrem de vício construtivo, imputando a responsabilidade à construtora, e informa já ter ajuizado ações judiciais para resolver a questão.

Nesse ponto, e com base no dispositivo acima destacado, entende-se que o condomínio, representado pelo síndico (art. 75, inc. XI, do CPC), possui legitimidade para promover, em juízo ou fora dele, a defesa dos interesses comuns.

É o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO EXERCIDA PARA DEFENDER INTERESSE PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 07/12/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 09/09/2016 e atribuído ao gabinete em 09/10/2017.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a legitimidade ativa do condomínio para pleitear, em favor próprio, a compensação de dano moral; a caracterização do dano moral do condomínio; o valor da condenação a título compensatório do dano moral.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/15.

4. O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio, indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos.

5. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum.

6. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado.

7. Diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, qualquer repercussão econômica negativa será suportada, ao fim e ao cabo, pelos próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas as despesas condominiais, e/ou pelos respectivos proprietários, no caso de eventual desvalorização dos imóveis no mercado imobiliário.

8. Hipótese em que se afasta o dano moral do condomínio, ressaltando que, a par da possibilidade de cada interessado ajuizar ação para a reparação dos danos que eventualmente tenha suportado, o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino nocivo e/ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - Terceira Turma - Rel.: Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 1.736.593/SP, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

A partir desse precedente, infere-se que as ações ajuizadas por condôminos com o objetivo de obter reparação por danos extrapatrimoniais são plenamente legítimas e, principalmente, dotadas de capacidade postulatória, não havendo óbice ao exercício do direito de ação nessa seara.

Instaura-se, nesse contexto, controvérsia relevante quanto à efetiva origem do defeito apontado, se decorrente de vício de fabricação ou de instalação, ou, diversamente, de mau uso ou de manutenção inadequada do sistema.

A elucidação de tal questão técnica exigiria, de forma inafastável, a produção de prova pericial especializada, apta a identificar a causa do problema e, por conseguinte, a responsabilidade pelo evento danoso. Todavia, nenhuma das partes requereu a realização da perícia, optando, ao revés, pelo julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, o risco de uma solução jurisdicional fundada exclusivamente no acervo documental então disponível.

Ressalte-se, ainda, que a inversão do ônus da prova, deferida em primeira instância, não desonera a parte autora do dever de apresentar um mínimo lastro probatório acerca dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

As conversas mantidas por meio do aplicativo
WhatsApp
e as reclamações formuladas evidenciam, quando muito, a existência de intercorrências e a insatisfação dos moradores, mas não se revelam suficientes para demonstrar a causa técnica do defeito nem para estabelecer o nexo de imputação da responsabilidade a qualquer das apeladas.

Sem a prova da origem da falha, a atribuição de responsabilidade torna-se um exercício de mera suposição, o que é vedado no ordenamento jurídico. Não se pode condenar a construtora sem a prova do vício construtivo, nem o condomínio sem a prova da negligência na manutenção.

Nesse contexto, o nexo de causalidade, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar, não restou demonstrado.

Quanto ao dano material, a prova também se mostra frágil, limitando-se a um comprovante de pagamento via PIX e a uma captura de tela de conversa, documentos unilaterais que não formalizam a contratação do serviço de frete nem a razão inequívoca do suposto acréscimo no valor.

No que tange ao dano moral, a r. sentença andou bem ao concluir que a situação, embora indubitavelmente incômoda e frustrante, especialmente para a apelante, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

Para a configuração do dano moral, exige-se a comprovação de situação excepcional, marcada por grave constrangimento, humilhação ou efetivo risco à integridade física ou psíquica dos envolvidos, circunstância que não se evidencia no caso concreto, especialmente diante da ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta imputada e o alegado prejuízo.

A condição de pessoa com deficiência da apelante, embora mereça toda a sensibilidade e proteção do Judiciário, não tem o condão de, isoladamente, transformar um dissabor em dano moral indenizável, sendo ainda necessária a comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, o que, como visto, não ocorreu.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026